Tribunal: TJMT
Processo: 1006469-20.2018.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006469-20.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ORLANDO AUGUSTO DE AZEVEDO CHAROPA - CPF: 459.404.601-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE PROBATÓRIA – REVELIA DECRETADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO EM GRAU DE RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÁO – DESCONTOS INDEVIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não restando comprovada a contratação dos serviços bancários e a legitimidade dos descontos relativos a este, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Os valores cobrados indevidamente devem ser ressarcidos e o dano moral deve ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia e julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, bem como condenou a empresa Reclamada na restituição dos valores descontados de forma indevida, e por fim, condenou a mesma ao pagamento do valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais), à título de danos morais,
conforme dispositivo que cito:

O Requerido, citado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, tampouco apresentou contestação, razão pela qual decreto sua revelia, nos termos do artigo 20 da Lei 9099/95.

(...)

Ante o exposto, decido:

a) Declarar prescrita as parcelas anteriores à 20.11.2013;

b) Julgar
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a parte reclamada, referente ao serviço não contratado;

c)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

d)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante os descontos realizados, a titulo de danos materiais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença requerendo que não sejam aplicados os efeitos da revelia sobre o fato concreto e provas apresentadas por ocasião do recurso interposto.

Alegou que agiu no exercício regular de direito posto que houve contratação de cartão e efetivação de transferência bancária na conta corrente da parte promovente do valor de R$ 3.893,00, valor este que sequer foi devolvido pela Recorrida, não havendo ato ilícito, dano material ou dano moral a ser indenizado e que não houve má-fé de modo que é indevida a condenação em danos materiais.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente cumpre salientar que esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento novo em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, mesmo porque se trata de promovida revel, uma vez que sequer compareceu à audiência de conciliação ou apresentou contestação.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença e, havendo a juntada de documentos em sede recursal resta, pois, configurada a preclusão para a sua juntada, devendo a sentença ser mantida.

Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que não restou comprovado, na fase oportuna, a origem dos descontos contestados pela parte Recorrida e comprovados em sede de inicial, conforme holerites juntados.

O banco promovido não comprovou a contratação do empréstimo para desconto em folha de pagamento, razão pela qual os descontos restaram comprovados como indevidos, uma vez que foram descontados automaticamente sem anuência da promovente, sem comprovação da legitimidade da cobrança, o que enseja a devolução dos valores pagos, o pagamento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência dos débitos.

Destaco que o magistrado apreciou todas as teses, avaliou as provas produzidas, fixou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo e distribuiu corretamente o ônus da prova, não estando a sentença a merecer qualquer reparo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020